Tribunal: TJDFT
Processo: 0703754-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0703754-63.2025.8.07.0000 Agravante : MARIA MADALENA VASCONCELOS e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Agravado : SEBASTIÃO DA COSTA ARRUDA Processo de Origem : 0723266-34.2022.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos de tutela recursal interposto por MARIA MADALENA VASCONCELOS e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão de Id. 223631436 proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703754-63.2025.8.07.0000 movido pelos agravantes em desfavor de SEBASTIÃO DA COSTA ARRUDA. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED, em face do agravado, nos seguintes termos: Requer a parte credora, consoante petição de ID no 222038026, a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho, com a finalidade de se verificar a atual situação cadastral da parte executada no CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Indefiro a medida pleiteada, tendo em vista que embora seja, em tese, viável a utilização dos dados constantes do referido cadastro para outros objetivos, não parece razoável desvirtuar a sua finalidade legal, baseada no interesse público, para atender interesses precipuamente particulares. Outrossim, ainda que haja previsão no Código de Processo Civil do princípio da cooperação, a sua utilização no caso concreto representaria uma descaracterização deste postulado, beneficiando apenas um dos litigantes, exclusivamente. Por fim, as diligências requeridas pela parte credora dependem de justificativas plausíveis. É necessário que seja indicada, minimamente, a efetividade da medida pleiteada para o fim pretendido, recomendando uma atuação excepcional do Poder Judiciário, já que a localização de patrimônio do devedor, a princípio, incumbe à própria parte exequente. Neste sentido, colaciono entendimento do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. CONSULTA PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir se a expedição de ofício ao CAGED é medida legítima e necessária para que o agravante possa obter informações sobre o vínculo empregatício da agravada. 2. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, mantido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, é ferramenta de que dispõe o poder público para a implementação de medidas contra o desemprego e para assistir desempregados, na forma da Lei no 4.923/65, sendo utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. 3. Embora seja, em tese, viável a utilização dos dados constantes do referido cadastro para outros objetivos, não parece razoável desvirtuar a sua finalidade legal, baseada no interesse público, para atender interesses precipuamente particulares, mormente quando por intermédio do Poder Judiciário absorvendo encargos processuais que deveriam ser suportados pelas próprias partes. 4. Agravo conhecido e não provido (Acórdão 1625752, 07179192320228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. SEFIP (SISTEMA EMPRESA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL). LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. ÔNUS DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. TRANSFERÊNCIA AO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional devam ser privilegiadas, não se pode perder de vista que as diligências requeridas pela parte credora dependem de justificativas plausíveis. É necessário que seja indicada, minimamente, a efetividade da medida pleiteada para o fim pretendido, recomendando uma atuação excepcional do Poder Judiciário, já que a localização de patrimônio do devedor, a princípio, incumbe à própria parte exequente. 2. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, mantido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, é ferramenta de que dispõe o poder público para a implementação de medidas contra o desemprego e para assistir desempregados, na forma da Lei no 4.923/65, sendo utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. 3. De outro lado, o SEFIP é um aplicativo desenvolvido pela Caixa Econômica com o fim de facilitar e otimizar o processo de recolhimento regular do FGTS. 4. Embora seja, em tese, viável a utilização dos dados constantes dos referidos cadastros para outros objetivos, não parece razoável desvirtuar a sua finalidade legal, baseada no interesse público, para atender interesses precipuamente particulares, mormente quando por intermédio do Poder Judiciário, absorvendo encargos processuais que deveriam ser suportados pelas próprias partes. 4. Conquanto haja previsão no Código de Processo Civil do princípio da cooperação, a sua utilização no caso concreto representaria uma descaracterização deste postulado, beneficiando apenas um dos litigantes, exclusivamente. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1600685, 07145571320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro o pedido formulado pela parte credora. Tornem os autos ao arquivo provisório. [...] [grifou-se] Em suas razões, as agravantes alegam que o indeferimento de expedição ao CAGED viola o princípio da cooperação inserto no CPC e que a execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito de satisfação do direito dos credores, e, nesse sentido, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da justiça. Verbera que o oficiamento ao CAGED abre a possibilidade de constrição de verba salarial conforme precedentes do STJ. Arrazoa que foram esgotados os meios próprios de busca por ativos e que não há limitações ou óbices legais o deferimento do pedido, até porque, a consulta do CAGED é modo apropriado para que o credor busque bens e direitos titularizados pelo devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo com o escopo evitar o risco de arquivamento do processo e a contagem da prescrição intercorrente bem como da concessão da antecipação da tutela recursal de urgência. Ao final, apresenta os seguintes pleitos: a) concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por ser economicamente hipossuficiente, nos termos do artigo 98, do CPC- 2015; b) o conhecimento do presente agravo, já que tempestivo e cabível; c) seja concedido efeito suspensivo a Decisão agravada, para que o processo não seja arquivado; bem como concessão da tutela de urgência para que seja realizada pesquisa por meio do sistema CAGED; d) ao final, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para reformar em parte a decisão interlocutória de ID N. 216223660 e, por conseguinte, seja determinada a realização de pesquisa de vínculo empregatício em nome do executado por meio dos sistemas CAGED. Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminarmente a) Da gratuidade de justiça De início, cumpre registrar que a gratuidade da justiça concedida em 1o Grau surte efeitos automáticos na instância recursal, conforme prevê o art. 9o da Lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. Assim, considerando que o benefício já foi obtido no Juízo de 1o Grau (Id. origem 135139216) e não foi revogado, não se constata a presença do binômio necessidade/utilidade do provimento judicial nessa seara, razão pela qual NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante ao pedido de gratuidade da justiça, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. 2. Da concessão de efeito suspensivo e da concessão de antecipação de tutela recursal de urgência. Conheço do recurso, pois estão presentes os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de requisição judicial de informações ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com o intuito de verificar a existência de vínculo trabalhista em relação ao executado/agravado. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) visa permitir o acompanhamento e fiscalização de admissão e dispensa de trabalhadores celetistas, bem como nortear as políticas públicas referentes ao emprego. Considerando o princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Entretanto, é consabido que a finalidade primeira desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. Os sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e outros, têm o escopo de integrar informações e dotar de maior economia e maior celeridade às demandas judiciais. De outro ponto, a atribuição de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, aos credores. O Princípio da Cooperação não atribui ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. Se assim fosse, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. A Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência orientada no sentido de que medidas dessa natureza se subordinam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), e, ainda, disciplina acerca do preenchimento de determinados requisitos, quais sejam: i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). É certo, ainda, que os exequentes podem se valer de diferentes mecanismos extrajudiciais para colaborar na pesquisa de bens registrados em nome dos executados, mas não podem deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário (Precedente: TJDFT Acórdão no 1398114). Nesse sentido, a expedição de ofício ao CAGED interfere no regular andamento do processo e onera as secretarias judiciais, sem demonstrar a eficácia a qual se destina. Frisa-se, ainda, que o desvirtuamento da ferramenta deve ser analisado com prudência. De análise dos autos da origem, verifico que foram poucas as diligências realizadas e que restaram infrutíferas, não encontrando bens penhoráveis (Id-origem 221579280), e foram realizadas muito recentemente. Sem que haja qualquer informação sobre o perfil econômico financeiro do agravado. Dessa forma, o que se evidencia é que não há nos autos elementos concretos que demonstrem a efetividade da requisição judicial de informações ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. Aliás, as consultas requeridas não seriam úteis, nem efetivas ao processo, pois os cadastros em questão são meramente declaratórios e não viabilizariam a constrição judicial de bens ou valores. No mais, as agravantes buscam descobrir eventuais vínculos empregatícios doo devedor pela consulta requerida. Contudo, convém lembrar que verbas alimentares decorrentes de vínculos empregatícios, como regra, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil. Nesse contexto, em cognição sumária, entendo que inviável expedição de ofício ao CAGED, pois a eventual localização de vínculo empregatício não seria suficiente para autorizar a constrição judicial. Inclusive, nessa direção é a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, representada pelas seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÉVIA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED (CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS) E AO INSS. INUTILIDADE. INDEFERIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Considerando que as verbas salariais, como regra, são impenhoráveis, bem assim que, a despeito das inúmeras diligências realizadas pela exequente, não foram encontrados bens penhoráveis da parte executada, revela-se descabida, porque inútil ao exequente, a pretendida expedição de ofício ao INSS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1776401, 07147430220238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). INSS. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. MEIO EXECUTIVO ATÍPICO. 1 - Consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e INSS. Cadastro criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo utilizado pelo programa de seguro-desemprego, a fim de conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas e outros programas sociais. O requerimento para que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em elementos que demonstrem a sua efetividade, o que não ocorreu. Ademais, não restou demonstrado que o interessado não possa obter a informação diretamente. 2 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. (Acórdão 1777719, 07337377820238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se). Quanto a concessão de efeito suspensivo, entendo que não há que prosperar o requerimento das agravantes, porque mera diligência para tentar localizar bens do executado, não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente. Assim, ainda que deferido o oficiamento ao CAGED, a suspensão processual e a prescrição não seriam afetadas. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para concessão do efeito suspensivo ativo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal de urgência, mantendo a decisão agravada na íntegra, ao menos até o julgamento do recurso pelo Colegiado. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC, pela Curadoria Especial, para apresentar resposta. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator